Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – APOSENTADORIA – Controvérsia a respeito da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido a servidora pública municipal (professora) – Competência recursal das Câmaras da Seção de Direito Público, enumeradas entre a 1a e 13a – Inteligência do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – APOSENTADORIA – Controvérsia a respeito da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido a servidora pública municipal (professora) – Competência recursal das Câmaras da Seção de Direito Público, enumeradas entre a 1a e 13a – Inteligência do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010895-85.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IPREJUN -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ, é apelada LILIAN DE CASSIA RUY
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-85.2019.8.26.0309 -Voto no 28632 - ltm
2
Voto no 28632
Apelação no 1010895-85.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Apelante: Instituto de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN
Apelada: Lilian de Cássia Ruy Oliveira
Juiz 1a Inst.: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
APOSENTADORIA Controvérsia a respeito da possibilidade
de revisão de benefício previdenciário concedido a servidora
pública municipal (professora)
Competência recursal das
Câmaras da Seção de Direito Público, enumeradas entre a 1a e 13a
Inteligência do art. 3o, inciso I.1, da Resolução no 623/2013 deste
E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO, com
ordem de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
IPREJUN contra a
respeitável sentença de fls. 220/233 que, nos autos da ação de obrigação de
não fazer cumulada com indenizatória de danos morais, que lhe move LILIAN
DE CÁSSIA RUY OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
(i) reconhecer e declarar o direito líquido e certo da parte autora à irredutibilidade
nominal de seus proventos de aposentadoria/pensão; (ii) determinar o
afastamento dos efeitos ou a aplicação do “Ato Normativo no 001/2019

IPREJUN” em face da parte autora; (iii) determinar a adoção de providências
necessárias à manutenção do valor nominal dos proventos percebidos pela parte
autora, sem redução, com a observação de que eventuais descontos feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-85.2019.8.26.0309 -Voto no 28632 - ltm
3
deverão ser restituídos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de
sentença, com acréscimo dos encargos legais de mora. Em razão da
sucumbência em menor parte pela autora, ficou o réu responsável pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apela o réu (fls. 235/249), aduzindo,
em síntese, a inexistência de orientação jurídica de caráter geral a respeito da
aplicação de norma previdenciária, havendo tão somente a aplicação
equivocada da lei, mediante erro operacional quanto ao desconto de contribuição
previdenciária realizada pelo Município de Jundiaí. Afirma que o Estatuto do
Magistério local, vigente à época do ato de concessão da aposentadoria à
autora, vedava expressamente a situação tratada nos autos, estabelecendo que
o exercício de função eventual, inclusive com alteração/aumento de jornada de
trabalho em relação à de seu cargo efetivo, não implica na incidência de
contribuição previdenciária sobre a elevação temporária de sua jornada,
inexistindo direito adquirido, quanto menos sua violação.
Assevera, por um lado, a inexistência de
previsão legal quanto à incorporação de verbas temporária e, por outro, a
violação à Lei Federal 10.887/2004, que trata do regime próprio de previdência
social, com comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime em
questão.
Alega ter exercido o direito de autotutela
concedido à Administração Pública, ausente qualquer violação à segurança
jurídica e ao direito de irredutibilidade dos proventos, assim como tempestivas
cada uma das revisões da aposentadoria da autora, sempre respeitando a
garantia do contraditório e da ampla defesa.
Pugna pela reforma integral da r. sentença, com
decreto de improcedência dos pedidos formulados na exordial ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-85.2019.8.26.0309 -Voto no 28632 - ltm
4
subsidiariamente, seja determinada a devolução ao apelante das contribuições
previdenciárias creditadas à autora.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 252/256), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação de obrigação de não fazer
cumulada com indenizatória por danos morais em que a autora, servidora pública
municipal aposentada, pretende impedir a incidência de Ato Normativo editado
pela ré e manejado com vistas à revisão de seu benefício previdenciário.
De início, pertinente anotar que a competência do
órgão jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõem o pedido inicial, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça, “In Verbis”:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstância que possam
modifica-lo”.
Por sua vez, o artigo 104, do mesmo estatuto
estabelece que:
“A competência em razão da matéria, do objeto ou do
título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de
procedimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-85.2019.8.26.0309 -Voto no 28632 - ltm
5
Ademais, consoante se extrai da Lei Municipal no
5.894/2002, diploma legal que criou o instituto réu1, trata-se de autarquia
municipal, dotada, portanto, de personalidade jurídica de direito público, cujo
objetivo precípuo é “custear benefícios previdenciários aos servidores
municipais, titulares de cargos efetivos, inativos e a seus dependentes” (art.
1o).
Na hipótese, considerando que a causa provém
de relação jurídica de cunho previdenciário envolvendo servidor público e a
autarquia municipal responsável pelo custeio de tais benefícios, bem como que a
competência se fixa em razão do pedido que, no caso, é de abstenção da
revisão dos benefícios concedidos à autora, bem como suspensão do “ato
normativo 001/2019”, editado pela própria autarquia, de acordo com o art. 3o,
inciso I.1, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça compete
preferencialmente a uma das Câmaras da Seção de Direito Público, dentre a 1a
e a 13a, o julgamento das ações:
“relativas a concursos públicos, servidores públicos
em geral, questões previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual no
4.819/1958.”
No mesmo sentido:
“Previdência
privada
e
processual.
Benefício
previdenciário concedido a antigos servidores da Caixa de Econômica do
Estado de São Paulo (sucedida pelo Banco Nossa Caixa S/A). Demanda
que discute o reajuste aplicado no ano de 2010, inicialmente no
percentual de 7,5%, depois reduzido para 4,29%. Sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A (sucessor do
Banco Nossa Caixa) e julgou a ação improcedente no tocante ao
ECONOMUS
Instituto de Seguridade Social. Pretensão à reforma
1 http://sapl.camarajundiai.sp.gov.br/sapl_documentos/norma_juridica/5873_texto_consolidado.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010895-85.2019.8.26.0309 -Voto no 28632 - ltm
6
integral ou parcial manifestada pelo autor. Matéria que se insere na
competência de uma das câmaras não especializadas da C. Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça (1a a 13a câmaras), nos termos do
artigo 3o, inciso I, item I.1, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.”2.
“Competência.
Descontos
de
contribuição
previdenciária de servidor público sobre verbas de caráter transitório.
Matéria atribuída preferencialmente à Subseção de Direito Público do
TJSP. Resolução da Presidência no 623/2013. Competência firmada pelo
pedido inicial na ação principal. Art. 103 do RITJ. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição do feito.”3.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Apelação Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mourão Neto, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 29/10/2019.
3 Apelação Cível no 1003810-85.2016.8.26.0072, Rel. Des. Walter Exner, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 30/05/2019.